Tribunal: TJSP
Processo: 1008113-22.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO..
1 – Reconhecida a falha do sistema da prestadora do serviço, e a cobrança indevida, deverá arcar com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos;
2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula

Ementa:
DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO..
1 – Reconhecida a falha do sistema da prestadora do serviço, e a cobrança indevida, deverá arcar com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos;
2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008113-22.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIA SIDNEIA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
LOPES TELEFONIA LTDA (ALEMAR TELEFONIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008113-22.2020.8.26.0002 -Voto no 29734
2
APELANTE: ANTONIA SIDNEIA RODRIGUES DA SILVA
APELADO: LOPES TELEFONIA LTDA (ALEMAR TELEFONIA.
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Luiz Raphael Nardy Lencioni
Valdez
(mlf)
EMENTA
DANO MORAL
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO..
1
Reconhecida a falha do sistema da prestadora do
serviço, e a cobrança indevida, deverá arcar com o
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos;
2 Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00,
corrigidos do arbitramento e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de
fls.60/61, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial para declarar a inexigibilidade do débito, bem como, para determinar que a ré se
abstenha de cobrar valores ou negativar o nome da parte autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito, em razão dos débitos descritos na inicial, sob pena de imposição
de multa. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de
metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa para o patrono de cada parte, observada a
gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado de Primeira Instância, que no caso dos autos a
ré não logrou êxito em comprovar a contratação do serviço, ônus que lhe competia.
Em relação aos danos morais, entendeu que os fatos tratavam-se de aborrecimentos
inerentes ao cotidiano.
Irresignada a autora apelou e pediu a reforma parcial da r. sentença. Em
suas razões recursais, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no montante não inferior a R$ 3.000,00.
Processado o apelo, houve apresentação de contrarrazões, sendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008113-22.2020.8.26.0002 -Voto no 29734
3
autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Por meio desta demanda pretende a autora a declaração da
inexigibilidade do débito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais. O pleito foi acolhido parcialmente pelo i. Magistrado de Primeira
Instância insurgindo-se a demandante contra tal r. decisão por meio deste recurso de
apelação.
Não há controvérsia quanto a inexigibilidade do débito. Inclusive, a
matéria não foi objeto de recurso.
A discussão neste recurso restringe-se à fixação de indenização por
danos morais.
Analisando os autos, verifica-se que a autora no mês de fevereiro de
2.020, foi surpreendida com a cobrança por serviço não contratado. A ré não logrou
êxito em comprovar a contratação do serviço.
Portanto, um vez não comprovada a contratação do serviço, bem como,
comprovada a cobrança indevida, não resta dúvida que caracterizado está o dano
moral, em sua modalidade mais comum e conhecida, o dano “in re ipsa”, que se
configura como um ilícito civil de mera conduta, independentemente dos resultados
que possa vir a provocar na esfera psicossocial do ofendido ou na concreção da sua
vida de relação. E na hipótese, o que ora se classifica como dano moral de forma
alguma pode ser confundido com meros aborrecimentos, dissabores e percalços
vivenciados no cotidiano das pessoas da sociedade moderna.
No caso dos autos, a autora foi cobrada por serviço não contratado. É
certo que o seu nome não chegou a ser negativado. Contudo, não pode ser ignorado o
temor de que isso viesse a ocorrer.
Diante dos fatos, inexorável o dever da requerida de indenizar a autora
pelos danos morais sofridos. Assim, fixo o valor da indenização no montante pleiteado
pela requerente, ou seja, em R$ 3.000,00, corrigido a partir do arbitramento e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar do evento danoso.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008113-22.2020.8.26.0002 -Voto no 29734
4
moral equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em
razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil
modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se
de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade
da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes
sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões
que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por
consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que
causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da
experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser
analisada a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente,
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação
pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor
de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que
se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Mais, não é preciso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008113-22.2020.8.26.0002 -Voto no 29734
5
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para fixar o valor da
indenização pelos danos morais sofridos em R$ 3.000,00, corrigidos a partir do
arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar do evento
danoso.
Deverá a ré arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o montante da condenação, já considerada a
atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora